Tribunal: TJSP
Processo: 2136640-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Social
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – Ação civil pública - Decisão de 1o grau: "Vistos. Determino que a Municipalidade comprove o cumprimento da ordem judicial emanada desse juízo e confirmada em segunda instância, no prazo de 10 (dez) dias. Int. Paulínia, 28 de maio de 2020." - Inconformismo do Município de Paulínia/agravante – Pretensão da reforma da r. decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – Ação civil pública - Decisão de 1o grau: "Vistos. Determino que a Municipalidade comprove o cumprimento da ordem judicial emanada desse juízo e confirmada em segunda instância, no prazo de 10 (dez) dias. Int. Paulínia, 28 de maio de 2020." - Inconformismo do Município de Paulínia/agravante – Pretensão da reforma da r. decisão agravada.

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo.

Decisão de 1o grau, reformada, (tendo em vista a atual situação mundial em virtude da Pandemia (Coronavírus / COVID-19), se faz necessário a dilação do prazo para 30 dias, para que o Município de Paulínia comprove o cumprimento da ordem judicial emanada do juízo "a quo" e confirmada em segunda instância (agravo de instrumento no 2176325-29.2019.8.26.0000 – fls. 31/40), sob pena de multa diária, conforme já fixada) – Recurso de agravo de instrumento, parcialmente provido.